Tribunal: TJPA
Processo: 0807090-09.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807090-09.2022.8.14.0028

APELANTE: ADEVALDO LIMA LISBOA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0807090-09.2022.8.14.0028

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: ADEVALDO LIMA LISBOA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSON GEORGE ALVES DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO, PREVISTO NO ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA ROBUSTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE EM CRIMES DOMÉSTICOS. IN SUFICIÊNCIA DE PROVAS INAFIRMA EM DISPOSITIVO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONCESSÃO PARCIAL DO RECURSO PARA REDUÇÃO DA PENA DE 7 PARA 6 MESES DE DETENÇÃO. REGIME INICIALMENTE ABERTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Adevaldo Lima Lisboa contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá-PA, que o condenou pela invasão de domicílio, fixando pena de 7 meses de detenção, regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Análise da suficiência probatória quanto à autoria e materialidade do delito; valoração da palavra da vítima no contexto da violência doméstica; e redimensionamento da pena-base aplicada.

III. FUNDAMENTAÇÃO

3. Demonstra-se não haver insuficiência de provas, tendo sido confirmadas pela vítima e testemunhas as circunstâncias da invasão, com elementos que corroboram a materialidade e autoria do crime, incluindo registro fotográfico, depoimentos e relatório policial, em consonância com o princípio da livre convicção fundamentada (art. 155 CPP).
4. A palavra da vítima detém especial relevância probatória em crimes ocorridos no âmbito doméstico, especialmente quando ratificada em juízo e acompanhada de outras provas.

5. O princípio do in dubio pro reo não se aplica diante da certeza formada no juízo da causa.

6. Em relação à dosimetria, reconheceu-se a discricionariedade do magistrado na análise das circunstâncias judiciais (art. 59 CP), permanecendo correta a fixação da pena-base no mínimo legal.
7. Reconhecida a atenuante da confissão quanto à invasão pelo telhado (art. 65, III, “d” CP) e compensada com a agravante prevista no art. 61, II, “f” CP, fixou-se a pena intermediária em 6 meses de detenção, com consequente redução da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Conhecido o recurso e concedo provimento parcial apenas para reduzir a pena do réu para 6 meses de detenção, mantendo os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial aberto e a suspensão da execução da pena.

Tese de julgamento: A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui valor probatório significativo, respaldada por outras provas constantes dos autos. A dosimetria da pena deve observar a discricionariedade regrada do magistrado, sendo possível a revisão para adequação da pena diante das circunstâncias legais e do caso concreto.
Dispositivos legais citados: CP, arts. 150, § 1º; 59; 61, II, “f”; 65, III, “d”; CPP, arts. 155, 381, III; CF, arts. 5º, XLVI.
Jurisprudência citada: TJ-AP, APL 00001363820208030001, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, 13/05/2021; TJ-MG, APR 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 03/08/2021; AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia
dezoito de setembro de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18

de setembro

de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0807090-09.2022.8.14.0028

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: ADEVALDO LIMA LISBOA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSON GEORGE ALVES DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
ADEVALDO LIMA LISBOA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ-PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 150, § 1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de
7 (sete) meses de detenção
, em regime inicialmente
aberto, SUSPENSA execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos (prestar serviços à comunidade, manter distância mínima de 100 metros da vítima e não manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação).

Narrou a denúncia, (id.26697636):

“(...) que no dia
31/05/2022
, durante o período da tarde, em residência localizada no Residencial Magalhães, São Félix I, Marabá/PA, o denunciado
ADEVALDO LIMA LISBOA ameaçou e invadiu a residência de sua ex companheira RAIMUNDA ROSA DE SOUSA
.

Segundo o IPL, a
ofendida e o acusado
se relacionaram por alguns meses, tendo o
relacionamento findado há 1 ano na data dos fatos
.

Consta ainda que na data supracitada o
réu invadiu o domicílio da vítima
,
entrando através do telhado
, conforme demonstra o registro fotográfico de ID nº 64877553, fls. 05. Quando a ofendida chegou ao seu imóvel no período vespertino, deparou-se com o
acusado lá dentro
, momento em que se
iniciou uma discussão entre ambos
.

Em meio à contenda,
o réu pegou um facão que estava no local
e, como forma de intimidar a vítima, passou a
gesticular com o instrumento, insistindo em permanecer na residência, mesmo diante da negativa de sua ex companheira
.

Temerosa com a atitude do réu, a vítima acionou a polícia militar, que realizou a prisão em flagrante do denunciado.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, art. 147, “caput” , c/c art.61, II, “f”, do CPB e art.7º da Lei nº 11.340/06e art. 150, “caput”, ambos do Código Penal, c/c art.7º, da Lei nº 11.340/06.

Relatório Final do IPL. (id.26697611-pág.2/4)

A Denúncia foi recebida em
01 de setembro de 2022
(id.26697640);

Resposta à Acusação. (id.26697642)

Citação do réu. (id.26697650)

Termo de Audiência. (id.26697669)

Mídias de audiência. (id.26697673-26697674)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.26697602)

Alegações finais do Ministério Público. (id.26697686)

Alegações finais da Defesa. (id.26697688)

Em Sentença prolatada em (id.26697693), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
ADEVALDO LIMA LISBOA
nas sanções punitiva do art.
artigo 150, § 1º, DO Código Penal.

Em razões recursais
(id.26697695) requereu: 1) Absolvição por Insuficiência de provas, art. 386, VII, do CPP; 2) Aplicação da pena-base no seu mínimo legal.

Em contrarrazões
(id.26697703), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior (
id.28003512), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
ADEVALDO LIMA LISBOA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ-PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 150, § 1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de
7 (sete) meses de detenção
, em regime inicialmente
aberto, SUSPENSA execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos (prestar serviços à comunidade, manter distância mínima de 100 metros da vítima e não manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento de insuficiência de provas.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

ADEVALDO LIMA LISBOA
foi denunciado como incurso nas penas do art.
150
,
§
1 do
Código Penal
, porque, no dia
31/05/2022
, durante o período da tarde, em residência localizada no Residencial Magalhães, São Félix I, Marabá/PA, o denunciado
ADEVALDO LIMA LISBOA ameaçou e invadiu a residência de sua ex companheira RAIMUNDA ROSA DE SOUSA
.

Segundo o IPL, a
ofendida e o acusado
se relacionaram por alguns meses, tendo o
relacionamento findado há 1 ano na data dos fatos
.

Consta ainda que na data supracitada o
réu invadiu o domicílio da vítima
,
entrando através do telhado
, conforme demonstra o registro fotográfico de ID nº 64877553, fls. 05. Quando a ofendida chegou ao seu imóvel no período vespertino, deparou-se com o
acusado lá dentro
, momento em que se
iniciou uma discussão entre ambos
.

Em meio à contenda,
o réu pegou um facão que estava no local
e, como forma de intimidar a vítima, passou a
gesticular com o instrumento, insistindo em permanecer na residência, mesmo diante da negativa de sua ex companheira
.

Temerosa com a atitude do réu, a vítima acionou a polícia militar, que realizou a prisão em flagrante do denunciado.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (id.26697594), Requerimento de Medida Protetiva de Urgência (id.26697594), Formulário de Avaliação de Risco (id.26697594-pág.14), Relatório de Missão Policial (id.26697595), Fotos da residência da vítima (id.26697595-págs.5/6) Final do IPL
Relatório Final do IPL. (id.26697611-pág.2/4) e a prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
RAIMUNDA ROSA DE SOUSA
foram as mesmas prestadas em delegacia (id.25619767-pág.6), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Em depoimento prestado pela ofendida
RAIMUNDA ROSA DE SOUSA
declarou, (id. 26697684):

“[...] QUE a depoente saiu de casa porque ele ligou dizendo que ia (para casa) [...] que pegou e saiu antes que ele chegasse, que a depoente fugiu. QUE a depoente dormiu fora; QUE quando chegou na sua casa, abriu a porta dos fundos; QUE perguntou aos vizinhos se tinham visto alguma coisa e eles não viram nada. QUE quando abriu a porta da cozinha, ele tava na sua cozinha com um litro de vinho e um punhal na cintura que ele pegou do quarto de seu filho; QUE levou aquele susto e perguntou ao acusado o que estava fazendo na sua residência? foi quando viu um buraco (no telhado) do banheiro.

[...] QUE ele
aproveitou um buraco da caixa d'água que não tem forro, tirou a telha e entrou
; QUE os vizinhos nem perceberam que ele estava lá dentro;

QUE ele falou 'tu tava para onde? No que a depoente lhe disse não te interessa eu vou chamar a polícia; QUE uma senhora que sempre lhe ajudava veio de lá e disse 'eu vou chamar a polícia;
QUE ele saiu para fora, mas ele estava lá dentro da residência
.

QUE ele não fez nenhum gesto, o punhal estava na cintura e o facão em cima da mesa. QUE Ele não apontou o punhal ou o facão, ele logo me devolveu o punhal e colocou o facão em cima da mesa; QUE ficou falando alto com o réu para que os vizinhos escutassem, que abriu as portas todas; (...) QUE essa parte da invasão da casa, ele não fez nada, não quebrou nada, depois ele mesmo tampou o buraco, falou que entrou só porque não tinha onde dormir, que como era pai dos meninos achou que não tinha nada haver;

QUE a depoente falou VOCÊ INVADIU POR QUE AS PORTAS ESTAVAM FECHADAS E EU FALEI QUE NÃO QUERIA VOCÊ AQUI, ENTÃO VOCÊ INVADIU, embora ele não tenha feito nada contra a depoente. [...]”

Corroborando as declarações acima, a testemunha PM
MARCOS DIONE H. DE ANDRADE
, declarou em juízo (id. 26697673)

“QUE a senhora RAIUMUNDA estava no meio da rua pedindo ajuda que o seu ex-cônjuge tinha invadido a sua casa para tentar lhe agredir; QUE não recorda o que ela lhe falou, porque já faz um tempinho; QUE não se recorda se ele teria ameaçado ela; QUE ele foi localizado no meio da rua, visivelmente alterado, com sinal de embriaguez; QUE se recorda ter sido a única vez que fez ocorrência nessa residência; QUE não recorda dá vítima mencionar que foi ameaçada com arma branca e ter sido localizada alguma arma; (...).”

A testemunha PM
DIONES DA SILVA MORAES
declarou: (id.26697673)

“QUE lembra vagamente da situação; QUE lembra que a Sra. Raimunda falou que teria sido ameaçada e teve sua casa invadida pelo réu; QUE foi até a residência, mas não se recorda se as telhas haviam sido mexidas; QUE não SE recorda de ter encontrado arma branca; QUE se recorda que teve a situação da ameaça; QUE nunca fez a abordagem anterior do denunciado; (...) QUE se recorda que o acusado estava em estado alterado; (...)QUE só se recorda que o réu havia adentrado na casa da vítima e havia ameaçando; (...)”

Em seu interrogatório o réu
ADEVALDO LIMA LISBOA
, declarou: (id.26697683)

“QUE negou os fatos; QUE afirmou que RAIMUNDA lhe ligou um dia antes para que o depoente fosse até sua residência, ele estava trabalhando e a informou que assim que saísse de seu trabalho iria até a sua residência, deixa a chave aí; QUE quando o depoente chegou 9hs da noite, Raimunda não estava, então lhe falou que iria dar um jeito de abri,
foi quando o depoente entrou pelo telhado
, esperou por ela e dormiu, porque lá é um local perigoso; QUE o depoente esperou até o filho dela chegar; QUE o filho da Raimunda chegou no que o depoente disse pra ele que tinha avisado Raimundo que iria entrar na sua residência; QUE não tinha nada de faca não, que apenas pegou um vinho que tinha na geladeira, aí quando Raimunda chegou achou ruim; QUE o depoente questionou a Raimundo como ela não estava na residência, e mandou que ele fosse até lá, no que ela lhe respondeu que teria morrido um parente seu e o depoente não poderia entrar, no que ele lhe respondeu que tinha avisado ela que iria entrar na residência; QUE depois que pegou o vinho foi embora, daí ela chamou a polícia.”

A ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, de acordo com que narrou em delegacia (id.26697594-pág.10), não havendo qualquer contradição em seus depoimentos,
explicando que no
dia anterior o réu teria lhe ligado dizendo que iria até sua residência, motivo pelo qual
pegou e saiu antes que ele chegasse, dormindo fora de sua residência, no dia seguinte ao chegar em sua residência, ao entrar pela porta dos fundos, quando se deparou com Raimundo na sua cozinha com um litro de vinho e um punhal na cintura, que ele teria pego no quarto de seu filho; deparou-se ainda com um buraco (no telhado) do banheiro, ele aproveitou um buraco da caixa d'água que não tem forro, tirou a telha e entrou, afirmou ainda que não houve nenhuma ameaça contra sua pessoa, e que sua vizinha veio ao seu socorro e chamou a polícia.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na invasão de domicílio ocorrido na residência da vítima

Raimunda Rosa de Sousa
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de invasão de domicílio, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu,

muito pelo contrário, as informações prestadas pela ofendida, conjuntamente com as declarações das testemunhas compromissadas ratificam a narrativa descrita pela ofendida, cuja a autoria se atribui ao réu
Adevaldo Lima Lisboa
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Os depoimentos prestados por
policiais
têm
valor probante
, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" ( AgRg no AREsp 1997048/ES , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade do crime e da respectiva autoria do apelante.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

Por fim, a defesa suscita de forma genérica o redimensionamento da pena-base aplicada.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular aplicou a pena-base no seu mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção, portanto, não há qualquer reparação a ser feita na primeira fase da dosimetria da pena.

Quanto a segunda fase, reconheço a atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB, uma vez que confessou ter entrado na residência da vítima pelo telhado. Existindo ainda uma agravante prevista no art. 61, II, “alínea “f”, do CPB, razão pela qual faço a devida compensação, fixando a pena intermediária em
6 (seis) meses de detenção.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição o que torno a pena definitiva em
6 (seis) meses de detenção.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo o parcial provimento, para apenas
alterar
a pena do réu
ADEVALDO LIMA LISBOA
para
6 (seis) meses de detenção
, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
18
de setembro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2025